Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-08.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800508-08.2023.8.14.0044

APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800508-08.2023.8.14.0044

APELANTE/APELADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO - PA35878-A, OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - PA31678-A

APELADO/APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (“BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PAR. ÚNICO, CDC). JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS DESDE CADA DESCONTO (SÚMULA 54/STJ). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Sentença parcial de procedência: declarou a inexistência de contratação e determinou devolução simples até 03/2021 e em dobro a partir de 04/2021, indeferindo dano moral. Ambas as partes apelam: a autora pleiteia danos morais e dobra integral com juros desde o evento; o banco busca afastar a dobra e o dano moral, alegando ausência de má-fé e de prova mínima do fato constitutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Se é devida a repetição do indébito em dobro para todos os descontos, diante da inexistência de contrato; (ii) se há dano moral indenizável e seu quantum; (iii) termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais (desde a citação ou desde cada desconto).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não comprovada a contratação do seguro, subsiste falha do serviço e ilícito objetivo (CDC, art. 14), impondo a restituição em dobro dos valores descontados (CDC, art. 42, par. único), independentemente de prova de má-fé, por violação à boa-fé objetiva.

Os juros moratórios dos danos materiais fluem desde cada desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso (Súmula 43/STJ).

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica. Indenização fixada em R$ 2.000,00, suficiente aos objetivos compensatório e pedagógico, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Apelação da autora parcialmente provida para: (a) condenar o réu à restituição em dobro de todos os descontos indevidos, com correção pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% a.m. desde o evento danoso; (b) fixar dano moral em R$ 2.000,00, com correção monetária desde esta decisão (Súmula 362/STJ) e juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Apelação do réu desprovida.
Tese de julgamento: “(1) Inexistente a contratação, a repetição do indébito é em dobro (CDC, art. 42, par. único), independentemente de prova de má-fé, por ofensa à boa-fé objetiva; (2) Nos descontos indevidos em benefício previdenciário, os juros moratórios dos danos materiais fluem desde cada desconto (Súmula 54/STJ); (3) O dano moral é in re ipsa e, no caso, fixa-se em R$ 2.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, par. único. Súmulas STJ 43, 54, 362.
Jurisprudência relevante citada:
(EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso da autora e Negar Provimento ao recurso do réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
MARIA JOSE DE OLIVEIRA E BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
,
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
, ajuizada em desfavor do segundo apelante
,
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial.

Na exordial, a autora, ora apelante, alegou, em síntese, que constatou valor a menor no recebimento do seu benefício previdenciário e que constatou que se tratava de descontos decorrentes de “bradesco vida e previdência”.

Afirmou não ter realizado a contratação do seguro acima citado com a instituição financeira, tratando-se, pois, de uma fraude, pleiteando a procedência da ação com a declaração de inexistência da relação contratual, assim como restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente (repetição de indébito) e indenização por danos morais. No mais, requereu a gratuidade judiciária e inversão do ônus de prova

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 17231086) que julgou parcialmente procedente a pretensão, nos seguintes termos:

a.

(..)
DECLARAR
a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos.

b.

CONDENAR
o banco demandado a restituir, de
forma simples
, todos os valores que houver indevidamente descontado,
até o mês 03.2021
, da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, e
em dobro
os descontos realizados
a partir de 04.2021
, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação; CONFIRMAR a tutela provisória ID n. 98486110. Julgo
IMPROCEDENTES
os demais pedidos. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, que decaiu apenas em um pedido (CPC, art. 86, § 2º), condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor resultante da condenação. (...)

Irresignada
MARIA JOSE DE OLIVEIRA
manejou recurso de Apelação - ID n° 17231087, sustentando a necessária reforma da Sentença
.

Alegou o cabimento do pleito indenizatório ante a inexistência da contratação, de modo que a condenação em danos morais era medida de rigor, salientando que os descontos indevidos, realizados sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica.

Afirma que a restituição dos valores deveria se dar integralmente em dobro, desde o início dos descontos, conforme inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem assim que os juros de mora em relação aos danos materiais devem fluir a partir do evento danoso e não da citação.

Em contrarrazões – ID nº 17231095, a instituição bancária apelada pugna pelo improvimento do recurso.

Por sua vez,
Banco Vida e Previdência S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 17231090), alegando, em síntese, a inexistência de prova de má-fé que justifique a restituição em dobro, devendo esta ser afastada e mantida a restituição apenas na forma simples, salientando ainda a ausência de comprovação de danos morais, sustentando que não houve ato ilícito ensejador de abalo à personalidade da autora, bem como a inadequação da inversão do ônus da prova, diante da ausência de elementos mínimos trazidos pela parte autora.

A recorrida requereu o desprovimento do recurso (id 17231098).

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

1. DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Passo a análise conjunta dos recursos, posto que a maioria das matérias ventiladas coincidem.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A
quaestio juris
devolvida à apreciação desta Instância Revisora consiste
em avaliar se o Juízo de 1º Grau agiu corretamente ao
julgar parcialmente procedente os pedidos autorais
, sem, no entanto, condenar a instituição financeira em danos morais.

Inicialmente, reitero a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

No caso tela, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos que vem reiteradamente praticando na conta bancária da parte autora, uma vez que não restou comprovada, nos autos, a contratação do seguro denominado
“Bradesco Vida e Previdência”
, de modo a justificar as cobranças realizadas, não juntando nenhum documento capaz de justificar os descontos, o que afasta a legalidade da contratação.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tal como entendeu o magistrado a quo.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Dessa forma, observa-se a ocorrência de prática abusiva consistente em descontos em benefício previdenciário sem prova da contratação, haja vista que a instituição financeira sequer juntou contrato aos autos.

Assim, deve prevalecer a restituição em dobro para todos os valores indevidamente descontados.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente da aposentadoria da parte apelante, qual seja, relativos a seguro “bradesco vida e previdência”, não contratado pela autora, inclusive sem qualquer documento juntado pela instituição financeira em sede de contestação.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar, razão pela qual a sentença merece reforma nessa parte.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Assim, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se revela adequado às circunstâncias do caso concreto,
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Por fim, consta ainda do recurso interposto pela parte autora, que os juros moratórios em relação aos danos materiais devem incidir desde o evento danoso.

Assiste-lhe razão.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Ainda que a relação seja de consumo, a própria contratação não foi comprovada, tratando-se de descontos abusivos e unilaterais.

Portanto, os juros devem incidir desde cada desconto indevido, cumulados com correção monetária pelo INPC desde o respectivo desembolso (Súmula 43/STJ).

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER DOS RECURSOS PARA:

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ;

DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
,
para determinar a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da conta da autora, desde o primeiro desconto, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ); Condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso;

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator
.

Belém, 20/10/2025